Tribunal: STJ
Processo: 0008653-04.2022.8.13.0027
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2200331 - MG (2025/0061199-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: IKARO ANDERSON FERREIRA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO
QUALIFICADO. CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS. ART. 387, IV,
DO CPP. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO NA DENÚNCIA.
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO SISTEMA ACUSATÓRIO.
PRECEDENTES DA TERCEIRA SEÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
que fixou indenização mínima às vítimas de furtos qualificados, embora não tenha sido
indicado o valor pretendido na denúncia.
2. A defesa alega violação do art. 387, IV, do CPP, sustentando que a fixação de
indenização sem a indicação do valor mínimo pretendido na denúncia afronta os
princípios do contraditório, da ampla defesa e do sistema acusatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de indenização por danos
materiais e morais contenta-se apenas com pedido genérico de reparação de danos na
inicial acusatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que a fixação de valor mínimo
para indenização à vítima pelos danos causados pela infração penal inclua pedido
expresso na denúncia, com a indicação do montante pretendido, garantindo o
contraditório e a ampla defesa.
5. No caso concreto, não se encontram preenchidos os requisitos indicados, pois o
Ministério Público formulou apenas um pedido genérico de fixação de indenização
mínima à vítima, sem estimar o valor pretendido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados
pela infração penal exige pedido expresso na denúncia, com a indicação do montante
pretendido e, no caso de danos materiais, também a realização de instrução
específica."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V.
STJ, AgRg no REsp 1.952.768/SC, Rel. Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
9/11/2021
16/11/2021
Documento eletrônico VDA48397099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:39:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: a7f631f9-9502-4df2-af81-df7c2f44a590

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
12/06/2025
18/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48397099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:39:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: a7f631f9-9502-4df2-af81-df7c2f44a590

RECURSO ESPECIAL No 2200331 - MG (2025/0061199-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: IKARO ANDERSON FERREIRA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO
QUALIFICADO. CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS. ART. 387, IV,
DO CPP. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO NA DENÚNCIA.
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO SISTEMA ACUSATÓRIO.
PRECEDENTES DA TERCEIRA SEÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
que fixou indenização mínima às vítimas de furtos qualificados, embora não tenha sido
indicado o valor pretendido na denúncia.
2. A defesa alega violação do art. 387, IV, do CPP, sustentando que a fixação de
indenização sem a indicação do valor mínimo pretendido na denúncia afronta os
princípios do contraditório, da ampla defesa e do sistema acusatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de indenização por danos
materiais e morais contenta-se apenas com pedido genérico de reparação de danos na
inicial acusatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que a fixação de valor mínimo
para indenização à vítima pelos danos causados pela infração penal inclua pedido
expresso na denúncia, com a indicação do montante pretendido, garantindo o
contraditório e a ampla defesa.
Documento eletrônico VDA47443487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2025 11:06:47
Código de Controle do Documento: a329ab44-a633-4732-8ee0-ff5f7cc57016

5. No caso concreto, não se encontram preenchidos os requisitos indicados, pois o
Ministério Público formulou apenas um pedido genérico de fixação de indenização
mínima à vítima, sem estimar o valor pretendido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados
pela infração penal exige pedido expresso na denúncia, com a indicação do montante
pretendido e, no caso de danos materiais, também a realização de instrução
específica."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V.
STJ, AgRg no REsp 1.952.768/SC, Rel. Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
9/11/2021
16/11/2021
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por IKARO ANDERSON FERREIRA
SILVA, com fundamento na alínea do permissivo constitucional, contra o acórdão
a
proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais na Apelação Criminal n.
1.0000.24.279848-6/001, assim ementado (fl. 384):
APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE
DELITIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO ÀS
VÍTIMAS – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA NA SENTENÇA
– REDUÇÃO DA PENA- BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE
- PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – RECURSO
DESPROVIDO. 1- Como é cediço, o Código de Processo Penal, por meio de seu
art. 387, inciso IV, permite ao Juiz determinar, no próprio bojo da sentença
condenatória, "valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração,
considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido". Assim, tendo em vista que o
Ministério Público formulou pedido expresso no sentido de fixação de valor
reparatório ao ofendido quando do oferecimento da denúncia, de modo que
inexiste violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, de rigor a
manutenção da indenização fixada. Para a fixação do valor do dano moral deverá
o Julgador se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o qual
deve ser medido pelo grau da responsabilidade atribuída ao réu e pela extensão
dos danos sofridos pela vítima. 2- As atenuantes não fazem parte do tipo penal,
não tendo, portanto, o condão de reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal. 3-
Assumindo o réu papel indispensável para a prática do crime, não há que se falar
em participação de menor importância.
No presente recurso especial, a defesa alega violação do art. 387, IV, do
CPP, sustentando que a decisão colegiada contrariou frontalmente o referido
dispositivo legal na medida em que fixou indenização às vítimas sem que houvesse na
denúncia qualquer indicação do valor mínimo pretendido para reparação dos danos.
Argumenta que tal omissão viola os princípios do contraditório, da ampla defesa, da
Documento eletrônico VDA47443487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2025 11:06:47
Código de Controle do Documento: a329ab44-a633-4732-8ee0-ff5f7cc57016

congruência e do sistema acusatório, requerendo, por conseguinte, o afastamento da
condenação indenizatória fixada pelo tribunal de origem. Aponta, ainda, que a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior exige não apenas o pedido expresso
na denúncia, mas também a indicação clara do
indenizatório pretendido,
quantum
razão pela qual a manutenção da condenação configuraria manifesta ilegalidade.
Ao final, requer seja o presente conhecido e provido, reformando-se o v.
acórdão guerreado, para afastar da condenação do recorrente a fixação de valor
indenizatório mínimo pelos delitos de furto imputados, diante da ausência de indicação
(fls. 418/419).
do quantum pretendido na inicial acusatória
Oferecidas contrarrazões (fls. 423/425), o recurso foi admitido pelo Tribunal
de origem (fls. 428/430).
O Ministério Público Federal opinou, às fls. 447/449, pelo provimento do
recurso especial, nos termos da seguinte ementa:
Furto qualificado. Condenação, inclusive a valor indenizatório. Violação ao
artigo 387, IV, do CPP. Precedentes. - 4. A questão em discussão consiste em
saber se a fixação de indenização por danos morais, sem a indicação do valor
pretendido na denúncia, viola o princípio do contraditório e impossibilita a fixação
da reparação requerida. III. Razões de decidir 5. A Terceira Seção do STJ firmou o
entendimento de que a presunção do dano moral in re ipsa dispensa a instrução
específica sobre o dano, mas exige a formulação do pedido na denúncia com a
indicação do montante pretendido. 6. A ausência de indicação clara do valor
mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do
contraditório e o sistema acusatório. 7. No caso concreto, embora tenha havido
pedido de indenização expresso na denúncia, não se observa a indicação do valor
mínimo necessário, inviabilizando a fixação da indenização. [...]. (AgRg no REsp n.
2.174.695/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025
, DJEN de
, grifo nosso) - No caso, conforme se lê da denúncia (e-STJ Fl.
7/3/2025
2), houve pedido genérico de fixação indenizatória à vítima, tornando ilegal o
acolhimento do pedido formulado pela acusação. Parecer pelo provimento do
pedido recursal, a fim de afastar a condenação a valor indenizatório em prol da
vítima.
É o relatório.
VOTO
A questão controvertida consiste em perquirir se a fixação de indenização
mínima para reparação de danos às vítimas de delitos contra o patrimônio exige, além
do pedido expresso na denúncia, a indicação clara do valor pretendido para esse fim.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
1.986.672/SC, relator o Ministro Ribeiro Dantas, firmou orientação no sentido de que a
Documento eletrônico VDA47443487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2025 11:06:47
Código de Controle do Documento: a329ab44-a633-4732-8ee0-ff5f7cc57016

presunção de dano moral
dispensa a instrução específica sobre o dano, mas
in re ipsa
não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia com a indicação clara do
montante pretendido.
O entendimento consolidado repousa na premissa de que a ausência de
indicação expressa do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado
constitui violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do
próprio sistema acusatório.
No presente caso, embora a denúncia tenha contemplado pedido expresso
de fixação de indenização às vítimas dos furtos (fl. 3), verifica-se que não houve
indicação do valor específico pretendido para tal reparação.
Essa circunstância, à luz da jurisprudência consolidada por esta Corte
Superior, inviabiliza a fixação de indenização mínima, porquanto configura manifesta
violação do art. 387, IV, do CPP, bem como dos princípios constitucionais do
contraditório, da ampla defesa e do sistema acusatório. Nesse sentido, confira-se:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO
PARA REPARAÇÃO DE DANOS. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra
decisão que negou provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado
do Piauí, mantendo o afastamento da condenação ao pagamento dos danos
causados à vítima.
2. O agravado foi condenado por roubo majorado, sem fixação de valor
mínimo para reparação dos danos causados pelo delito.
3. O acórdão recorrido manteve o afastamento de fixação de valor mínimo
para reparação dos danos causados pela infração, considerando que seria
necessário o pedido expresso e a indicação de valor pretendido, ambos delineados
na denúncia, além da instrução probatória específica para apuração dos danos.
4. O Parquet estadual formulou na denúncia pedido genérico de reparação
de danos causados pela infração, sem definição do valor pretendido e da natureza
do dano (material ou moral).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de indenização
por danos materiais e morais contenta-se apenas com pedido genérico de
reparação de danos na inicial acusatória.
III. Razões de decidir
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
fixação de valor mínimo para indenização à vítima pelos danos materiais causados
pela infração reclama pedido expresso na inicial, indicação do valor pretendido e
realização de instrução específica a respeito do tema. Quanto aos danos morais,
são exigidos o pedido expresso e a indicação do valor pretendido na inicial
.
acusatória, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa
7. No caso concreto, não se encontram preenchidos os requisitos indicados,
porquanto o Ministério Público tão somente formulou pedido genérico de fixação de
indenização mínima à vítima, sem, contudo, estimar o valor pretendido.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos
causados pela infração penal exige pedido expresso na denúncia, com a indicação
Documento eletrônico VDA47443487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2025 11:06:47
Código de Controle do Documento: a329ab44-a633-4732-8ee0-ff5f7cc57016

do montante pretendido e, no caso de danos materiais, também a realização de
instrução específica."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.952.768/SC, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09.11.2021; STJ, AgRg no REsp
2.174.695/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26.02.2025.
(AgRg no REsp n. 2.172.749/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
- grifo nosso).
30/4/2025
7/5/2025

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E
DELITOS DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS ÀS VÍTIMAS.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO NA DENÚNCIA.
AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Não se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, a
fixação de indenização por danos morais pela sentença condenatória depende de
pedido expresso na denúncia, com indicação do valor específico pretendido, o que
não ocorreu no caso dos autos.
2. "Na hipótese, muito embora a denúncia haja feito alusão ao pedido
indenizatório, não apresentou, expressamente, o valor mínimo requerido com
fundamento no art. 387, IV, do CPP. Essa circunstância impede a concessão da
indenização na esfera penal, conforme a nova jurisprudência deste Tribunal
Superior" (AgRg no AREsp n. 2.319.586/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
.
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
)
15/10/2024
17/10/2024
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp n. 2.185.633/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
- grifo nosso).
14/4/2025
24/4/2025
Assim, é imperioso reconhecer que a fixação indenizatória procedida pelo
Tribunal
, à mingua de indicação específica do
pretendido na exordial
a quo
quantum
acusatória, malferiu o dispositivo legal mencionado e os princípios norteadores do
processo penal democrático.
Ante o exposto,
ao recurso especial para afastar da
dou provimento
condenação do recorrente a fixação de valor indenizatório mínimo às vítimas dos furtos
imputados, considerando a ausência de indicação do
pretendido na denúncia.
quantum
Documento eletrônico VDA47443487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2025 11:06:47
Código de Controle do Documento: a329ab44-a633-4732-8ee0-ff5f7cc57016

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.200.331 / MG
Número Registro: 2025/0061199-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00086530420228130027 0027220008653 10000242798486001 10000242798486002 27220008653
86530420228130027
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IKARO ANDERSON FERREIRA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
18/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Documento eletrônico VDA48335848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:40
Código de Controle do Documento: 2cbf4546-b59b-4fe5-b34a-0eca4439afeb

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:40
Código de Controle do Documento: 2cbf4546-b59b-4fe5-b34a-0eca4439afeb